Tribunal: TJSP
Processo: 1515704-71.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO MAJORADO. TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DE LOCAL EM QUE REALIZADOS ESPETÁCULOS OU DIVERSÕES (BAILE FUNK). MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Confissão judicial em conformidade com o restante do

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO MAJORADO. TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DE LOCAL EM QUE REALIZADOS ESPETÁCULOS OU DIVERSÕES (BAILE FUNK). MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório, em especial, os firmes e coerentes depoimentos do policiais militares oficiantes que, em conhecido ponto de venda de drogas, abordaram o réu (que tentou fugir ao visualizar a guarnição), localizando com ele uma pochete com os entorpecentes e o dinheiro. Comprovada a finalidade mercantil das drogas. Condenação mantida. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. Bem demonstrada, pois o crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorria nas imediações de baile funk. Majorante de natureza objetiva. Precedentes.
PENAS. Base estabelecida no piso legal. Na segunda fase, atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reconhecidas na origem, não tiveram o condão de conduzir as reprimendas aquém do referido patamar (Súmula 231 e Tema 190, do STJ, e Tema 158 do STF). Na derradeira etapa, acréscimo de 1/6 por conta da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Em seguida, aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da mesma norma, no patamar de 1/2, ante a quantidade da droga, que indica algum envolvimento em atividades criminosas, motivo pelo qual não se cogita de redução em patamar superior. Penas definitivas fixadas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa mínimos. Corrigido, de ofício, erro material da r. sentença, da qual constou a pena pecuniária de 292 dias-multa.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. A corporal foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, fixado o regime aberto para o caso de conversão. Súmula Vinculante 59 STF.
Recurso defensivo improvido, corrigido, de ofício, o cálculo da pecuniária, para fixá-la em 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa mínimos.